Tribunal: STF
Processo: RE 1446101
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado (fl. 1, Doc. 13):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PENAL MILITAR – AÇÃO ANULATÓRIA DE SINDICÂNCIA – BOMBEIRO – ARMA DE FOGO DESGUARNECIDA – FURTO NO INTERIOR DE VEÍCULO – PUNIÇÃO – PRISÃO DISCIPLINAR – IMPOSSIBILIDADE – NORMA PENAL MAIS BENÉFICA – RETROATIVIDADE - NULIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A redação antiga do artigo 18 do Decreto-Lei 667/1969 resultou na edição do Decreto Distrital 23.317/2002, que manda aplicar, na localidade, o Regulamento Disciplinar do Exército - RDE, regime que prevê pena de prisão disciplinar de militares, punição que foi extinta, no âmbito dos Estados, Territórios e do Distrito Federal, com o advento da Lei 13.967/19, que alterou a redação daquele artigo, nele incluindo expressa “vedação de medida privativa e restritiva de liberdade”.



    2. Ainda que a lei mais benéfica tenha sido editada posteriormente à ocorrência dos fatos averiguados em sindicância instaurada contra bombeiro militar que deixa o armamento desguarnecido no interior de veículo estacionado, em se tratando de Direito Penal, seja comum, seja militar, vigora o princípio da retroatividade da lei mais benigna, razão pela qual não subsiste, contra ela, a possibilidade de aplicação da pena de prisão disciplinar.



    3. A sentença que admite a anotação em boletim ou no assentamento funcional do militar da pena de prisão legalmente extinta incorre em error in judicando, haja vista que, em se tratando de consequências funcionais, os reflexos colaterais da anotação não se restringem aos casos em que ocorrida a restrição física da liberdade.



    4. Recurso parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 16).



    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido “aplicou indevidamente o disposto no artigo 5º, XL da CF/88, na medida em que se valeu do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica para fazer incidir no caso concreto a disposição do artigo 2º, VII da Lei nº 13.967/2019, que modificou a redação do artigo 18 do Decreto-lei nº 667/1969, o primeiro declarado inconstitucional por esse eg. Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, Doc. 19).



    Pondera que, “com a declaração da inconstitucionalidade da Lei nº 13.967/2019, tem-se que a redação por ela conferida ao artigo 18 do DL 667/1969 não sobrevive no mundo jurídico, donde ser cogente a aplicação, ao caso concreto, da redação original do referido dispositivo de lei federal” (fl. 7, Doc. 19).



    Em contrarrazões, sustentou-se, em síntese, a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário por: (a) falta de prequestionamento da matéria; (b) ausência de repercussão geral; e (c) insuficiência de demonstração de dissídio jurisprudencial. Por fim, requereu seja inadmitido o RE (Doc. 20).



    O Recurso Extraordinário foi devidamente admitido na origem, e os autos remetidos à superior instância.



    É o relatório. Decido. 



     Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    Assiste razão à parte recorrente.



    Na origem, trata-se de ação proposta por Carlos Alberto Ferreira Silva em face do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em que o autor requer a anulação da Sindicância nº 07/2016; ou, subsidiariamente, a aplicação de penalidade diversa e mais leve que a prisão disciplinar imposta na referida sindicância. 



    O autor insurge-se contra a punição de 2 (dois) dias de prisão disciplinar contra si aplicada nos autos da referida sindicância, instaurada com a finalidade de averiguar se houve imperícia, negligência ou imprudência por parte do ora requerente que teria, em tese, sido vítima de furto no dia 22/07/2015, quando subtraíram seu revólver calibre 38, modelo 85S, do interior do seu veículo. 



    Sustentou que não deveria ter sido condenado, tendo em vista que não concorreu de nenhuma forma para a subtração do armamento; e, ainda, a transgressão disciplinar que lhe foi imputada – prevista no item 9 do anexo I do Regulamento Disciplinar do Exército (c/c inciso VIII do art. 32 do Lei nº 7479/86) – só é aplicável a militares das forças armadas nacionais, e não a integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal



    Alegou que teria ocorrido cerceamento em seu direito de defesa, uma vez que foi condenado por transgressão prevista em dispositivo diverso do que constava na portaria de instauração da sindicância. Além disso, afirmou que, como já transcorreram mais de três anos dos fatos, teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 125, inciso VII, do Código Penal Militar. 



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo em vista a ausência de nulidades na Sindicância nº 07/2016; revogou a decisão concessiva de tutela de urgência que determinou a suspensão dos efeitos da pena de 2 (dois) dias de prisão imposta ao autor na Sindicância; e determinou ao CBMDF que se atentasse à proibição de execução da pena disciplinar de prisão, trazida pela novel Lei nº 13.967/19, o que não impede a publicação da penalidade em boletim e no assentamento funcional do autor, conforme disposto alhures. 



    Interposta apelação pelo autor, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios deu parcial provimento ao recurso mediante os seguintes fundamentos (fls. 4-8, Doc. 13):



    “Da leitura e análise dos autos, abstrai-se que, em 22/04/2015, segundo alega o apelante, Bombeiro da Corporação Militar do Distrito Federal, após ter deixado, enquanto ia ao comércio, o revólver calibre 38, modelo 85S, marca Taurus, número PG87659, embaixo do banco do motorista do veículo estacionado, o armamento foi furtado, o que ele somente teria percebido ao chegar no local onde reside. 



    O fato ocasionou a instauração da Sindicância 07/2016 COGED/CTROL -[1]CBMDF, destinada a averiguar se houve imperícia, negligência ou imprudência por parte do militar, cuja conclusão foi pela imputação a ele de dois dias de prisão disciplinar, punição respalda no item 9 do Anexo I do Regulamento Disciplinar do Exército - RDE e no artigo 32, VIII, da Lei 7.479/86 - Estatuto do CBMDF, abaixo transcritos: 



    […] Por sua vez, de acordo com a sentença recorrida, embora a Lei 13.967/19 proíba a pena disciplinar de prisão, “não se vislumbra ilegalidade na publicação em boletim e no registro desta punição no assentamento funcional do militar” (ID 26215342, p. 4). 



    Ocorre que esse fundamento não condiz com a interpretação sistemática das normas aplicáveis à espécie, assim como não o são as teses suscitadas pelo Distrito Federal, tendo em vista que, de acordo com a anterior norma constante do artigo 18 do Decreto-Lei 667/1969, que “reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências”, as Polícias Militares seriam “regidas por Regulamento Disciplinar redigido à semelhança do Regulamento Disciplinar do Exército e adaptado às condições especiais de cada Corporação”, previsão que resultou na edição do Decreto Distrital 23.317/.2002, que “manda aplicar o Regulamento Disciplinar do Exército (Decreto Federal nº 4.346, de 26 de agosto de 2002 - RDE), à Polícia Militar do Distrito Federal e ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e dá outras providências”. 



    Entretanto, com advento da Lei 13.967/19, a aplicação da pena de prisão disciplinar aos militares do Distrito Federal foi extinta, passando a ser a seguinte a redação do artigo 18 do DL 667/69, da qual consta expressamente, no inciso VII, “vedação de medida privativa e restritiva de liberdade”, verbis: 



    […] Portanto, ainda que a lei mais benéfica tenha sido editada posteriormente à ocorrência do furto da arma de fogo do apelante, ocasionada pela conduta por ele adotada de deixá-la desguarnecida no interior de veículo estacionado, em se tratando de Direito Penal, seja comum, seja militar, vigora o princípio da retroatividade da lei mais benigna, o que resulta na nulidade da aplicação, pela Sindicância 07/2016 COGED/CTROL -[1]CBMDF, da pena de prisão disciplinar imputada ao militar. 



    No mesmo sentido, o parecer emitido pela Procuradoria de Justiça do MPDFT (ID 27095090, pp. 1-8): 



    […] Destarte, a sentença impugnada incorreu em error in judicando, haja vista que decorre, da interpretação sistemática da legislação aplicável ao caso concreto, que, nos termos do comando constante do Decreto Distrital 23.317/2002, a aplicação do RDE às corporações dos militares do DF subiste. Todavia, devem ser observadas as normas constantes da Lei 13.967/2019, que alteraram a redação do artigo 18 do DL 667/69 e extinguiram a pena de prisão disciplinar de policiais militares e de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, circunstância enseja a nulidade parcial da Sindicância 7/2016- COGED/CTROL-CBMDF, apenas no ponto em que imputou ao Bombeiro apelante a dita restrição. 



    Assim, derrogam-se as alegações do DF bem como a possibilidade de publicação, “em boletim e no registro desta punição no assentamento funcional do militar”, ao contrário do entendimento sentencial, uma vez que, em se tratando de consequências funcionais, os reflexos colaterais da anotação não se restringem aos casos em que ocorrida a restrição física da liberdade. 



    Consigne-se ainda que o exercício, pelo Poder Judiciário, do controle da legalidade da mencionada sindicância não viola o Princípio da Separação dos Poderes, porquanto submeter os atos administrativos ao princípio da legalidade difere das hipóteses de imersão indevida no mérito deles, ocorrida quando o órgão judicante substitui a análise do juízo de conveniência e oportunidade exercitável pela Administração. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para cassar a sentença recorrida e determinar que outra seja proferida com observância da nulidade parcial da Sindicância 7/2016- COGED/CTROL - CBMDF, apenas no ponto em que aplicou, ao apelante, a pena de prisão disciplinar, sem prejuízo da incidência de sanções outras normativamente previstas.”



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 6595, declarou a inconstitucionalidade formal e material da Lei 13.967/2019. Veja-se a ementa do acórdão:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL 13.967/2019. VEDAÇÃO DE MEDIDA PRIVATIVA E RESTRITIVA DE LIBERDADE. NORMA QUE VERSA SOBRE REGIME JURÍDICO DE POLICIAIS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIRO MILITARES. INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA INFORMADORES DA VIDA CASTRENSE. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA PRISÕES ADMINISTRATIVAS DE MILITARES. PREVISÃO EXPRESSA DOS ARTS. 5º, LXI, E 142, § 2º, DA CF. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 



    I - A iniciativa legislativa para estabelecer normas sobre o regime jurídico dos integrantes das Forças Armadas é privativa do Presidente da República, a teor do 61, § 1º, II, f, da Constituição Federal. 



    II – De outra parte, a Lei Maior, no art. 22, XXI, outorga à União a competência para legislar acerca de “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares”. 



    III – Tal competência, porém, “há que ser interpretada restritivamente, dentro de princípios básicos da organização federativa: ela só se justifica em termos da imbricação dos prismas gerais da estruturação das polícias militares com o seu papel de ´forças auxiliares e reserva do Exército´”(ACO 3.396/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    IV – Por isso, quando se trata de regular o regime jurídico de servidores militares estaduais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de assentar que a iniciativa é privativa do Chefe do Executivo estadual, por força do princípio da simetria. 



    V – Nesse sentido, o § 6º do art. 144 da CF é expresso ao consignar que “as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”. 



    VI - As polícias militares e os corpos de bombeiros militares constituem forças auxiliares e reserva do Exército, sendo responsáveis, segundo o art. 144 da CF - juntamente com as polícias de natureza civil - pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, inclusive mediante o uso da força, se necessário. 



    VII – Consideradas as especificidades das respectivas carreiras, os servidores militares submetem-se a regime jurídico diferenciado, cujos valores estruturantes repousam, conforme os arts. 42 e 142, da CF, na hierarquia e disciplina, precisamente para que possam desempenhar, de forma expedita e rigorosa, o delicado múnus público que lhes é cometido. 



    VIII – Não por outra razão, a própria Constituição Federal, de maneira clara e inequívoca, estabelece, em seu art. 142, § 2º, que “[n]ão caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares”. 



    IX- Tal preceito deita raízes no art. 5º, LXI, da CF, com a seguinte dicção: “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, “salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”. 



    X – Por tais motivos, a presente ação direta é julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Federal 13.967/2019.” (ADI 6595/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 05/8/2022)



    Deste modo, não subsistindo a norma mais benéfica apontada pelo Tribunal de origem para acolher parcialmente a pretensão da parte autora, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente